Tribunal: TJSP
Processo: 1009006-12.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Usucapião extraordinário. Improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Ocupação do bem. Atos de tolerância não caracterizam posse para fins de usucapião. Art. 1208, CC. Conjunto probatório que revela que a ocupação da autora advém de liberalidade do réu, titular do domínio do imóvel. Autora que é cunhada do réu, que permitiu a moradia dela e de seus sogros, em seu imóvel.

Ementa:
Apelação. Usucapião extraordinário. Improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Ocupação do bem. Atos de tolerância não caracterizam posse para fins de usucapião. Art. 1208, CC. Conjunto probatório que revela que a ocupação da autora advém de liberalidade do réu, titular do domínio do imóvel. Autora que é cunhada do réu, que permitiu a moradia dela e de seus sogros, em seu imóvel. Sentença mantida. Apelação não provida.